Tribunal: TJBA
Processo: 8035730-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035730-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

Advogado(s)
:
REGINALDO DE JESUS SANTOS, GUTEMBERG BARROS CAVALCANTI

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. ABUSIVIDADE. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DR Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda. contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus, que indeferiu o pedido de tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de elementos que demonstrassem a plausibilidade do direito e o perigo de dano, mesmo diante da alegação da gestação de uma beneficiária.

II. Questão em discussão.

Discute-se a legalidade da rescisão unilateral imotivada do contrato de plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 beneficiários, especialmente em razão da vulnerabilidade do grupo, considerando a presença de uma gestante entre os usuários.

III. Razões de decidir.

O artigo 13, II, “b”, da Lei 9.656/98, combinado com o Tema 1.082 do STJ, exige motivação idônea para a rescisão de contratos de plano de saúde coletivo.

A rescisão unilateral imotivada, sem respeito à vulnerabilidade do grupo, caracterizando-se como prática abusiva, especialmente em contratos com menos de 30 destinatários, conforme entendimento jurisprudencial e princípios de boa-fé e função social do contrato.
A interrupção dos serviços médicos pode acarretar danos irreparáveis à saúde e à dignidade dos beneficiários, especialmente da gestante, configurando o perigo de dano necessário para a concessão da tutela de urgência.

Dispositivo e tese.

Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido e agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

“A rescisão unilateral imotivada de contrato de plano de saúde coletivo com menos de 30 beneficiários é abusiva, especialmente quando há beneficiários em situação de vulnerabilidade, como gestantes.”

"Nos contratos de adesão, devem ser aplicados os princípios da boa fé objetiva e da função social do contrato, garantindo a continuidade dos serviços de saúde em situações de necessidade urgente."

Dispositivos legais relevantes citados:

CF/1988, art. 196; Lei 9.656/98, art. 13, II, “b”; CC, art. 423.
Jurisprudência relevante: Tema 1082/STJ; Súmula 608/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso
de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
8035730-81.2024.8.05.0000

em que é Agravante
DR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO DOMÉSTICOS LTDA

e Agravad
a
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e
ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Terceira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO

AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.